Tribunal: TJSP
Processo: 2066504-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA e EXTORSÃO MAJORADA – Prisão domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Paciente com sistema imunológico comprometido e portador de hipertensão e insuficiência renal. Necessidade de cuidados específicos.

Ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA e EXTORSÃO MAJORADA – Prisão domiciliar – Possibilidade. Situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Paciente com sistema imunológico comprometido e portador de hipertensão e insuficiência renal. Necessidade de cuidados específicos. Situação que recomenda a concessão da prisão domiciliar. – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2066504-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes DAVI GEBARA NETO, DARIO FREITAS DOS SANTOS e
MARCOS CESAR DE MELO e Paciente CARLOS SUSSUMU HASEGAWA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ratificaram a medida liminar
deferida e, no mérito, concederam a ordem para o fim de assegurar, em caráter
excepcional e temporário, a prisão domiciliar ao paciente, com monitoramento
eletrônico, se possível, e da qual apenas poderá se ausentar mediante expressa e
anterior autorização judicial, sob pena de revogação do benefício.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39473
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2066504-56.2020.8.26.0000
Impetrantes: Davi Gebara Neto, Dario Freitas dos Santos e Marcos Cesar de Melo
Paciente: Carlos Sussumu Hasegawa
Comarca: São José dos Campos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
FALSIDADE IDEOLÓGICA, CRIME CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA e EXTORSÃO MAJORADA

Prisão domiciliar Possibilidade. Situação excepcional em
virtude da grave pandemia de COVID-19. Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Paciente com
sistema
imunológico
comprometido
e
portador
de
hipertensão e insuficiência renal. Necessidade de cuidados
específicos. Situação que recomenda a concessão da prisão
domiciliar. RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA
A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
CARLOS SUSSUMU HASEGAWA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente (fls. 01/16).
O pedido liminar foi deferido e, ante a instrução do feito
e a fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as
informações judiciais (fls. 1006/1007).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 1013/1017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O paciente cumpre penas de doze anos e quatro meses,
em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa,
falsidade ideológica, crime contra a ordem econômica (art. 1o, inc. I da
Lei n. 8.176/91) e extorsão majorada.
Postula a concessão de prisão domiciliar.
A ordem deve ser concedida.
A situação excepcional ocasionada pela pandemia de
COVID-19 e a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, cujo espírito é garantir a plena saúde das pessoas custodiadas,
permitem acolher o pleito de transferência do réu para o regime especial
de
cumprimento
de
pena
(albergue
domiciliar),
mediante
monitoramento eletrônico, se possível.
Os documentos juntados aos autos permitem aferir que
o paciente apresenta uma série de comorbidades, que o colocam no
chamado grupo de risco, caso contaminado pela COVID-19, dentre as
quais se destacam o comprometimento do sistema imunológico, em
virtude de cirurgias realizadas nos anos de 2018 e 2019, a hipertensão e
a insuficiência renal em estágio inicial, que exigem o uso contínuo de
medicação, conforme faz referência o relatório médico confeccionado
pela Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A excepcionalidade do caso concreto, sobressaindo
aspectos relacionados à saúde do paciente, mostra-se adequada a
concessão de prisão albergue domiciliar em caráter preventivo de modo
a reduzir ou amenizar os riscos de contaminação no ambiente
carcerário.
Ressalta-se, por fim, que a medida excepcional tem
caráter temporário podendo ser revista caso relativizado o atual estado
de emergência.
Ademais, a deficiência que a unidade prisional
apresentaria no sentido de fornecer ao paciente os cuidados específicos
e necessários em razão de suas patologias, sobretudo neste grave
período que assola o país, reforça a concessão da prisão domiciliar,
porquanto em sua residência certamente poderá ter melhor acesso a
estes cuidados.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar
deferida e, no mérito, concedo a ordem para o fim de assegurar, em
caráter excepcional e temporário, a prisão domiciliar ao paciente, com
monitoramento eletrônico, se possível, e da qual apenas poderá se
ausentar mediante expressa e anterior autorização judicial, sob pena de
revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora